Tribunal: TJMT
Processo: 1023606-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023606-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, ES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

Os juros de mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso e não da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1023606-65.2022.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

XS3 SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1023606-65.2022.8.11.0041,
ajuizada por
XS3 SEGUROS S/A
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$7.512,91 (sete mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Inconformada, a
apelante defende em suas razões que
“analisando detidamente o julgado e os documentos acostados aos autos, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao deferir o pedido de indenização por danos materiais, sobretudo porque não demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada danificação dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação do serviço público em questão, ante a evidente fragilidade dos documentos carreados aos autos”
(sic).

Assevera que
“a recorrida, diversamente do que entendeu o Juízo de piso, não cumpriu com o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica”
(sic).

Afiança que
“a seguradora se limitou a juntar um “orçamento” não assinado por profissional habilitado cujo conteúdo informa tão somente que a causa do sinistro foi “um curto ou sobretensão da rede elétrica”, o que, na prática, não estabelece o nexo de casualidade entre o dano e uma falha na rede elétrica mantida pela apelante, a uma porque não define o evento causador, cogitando mais de uma causa, e a duas porque eventual sobretensão pode decorrer de diversos fatores, dentre eles a inadequação das instalações internas e raios”
(sic).

Alega que
“a não identificação da qualificação do subscritor do “laudo” reforça a imprestabilidade do documento, na medida em que não garante ao interlocutor que suas conclusões estão calcadas em conhecimento técnico capaz de apontar as reais causas da queima do equipamento eletrônico
” (sic).

Registra que “
se não há sequer a confirmação na documentação carreada de que a queima do equipamento eletrônico decorreu de falha da distribuidora, não é possível configurar o nexo causal entre os danos e a ação/omissão da recorrente quanto ao evento danoso”
(sic).

Complementa que “
a recorrente não poderia ter sido condenada, no caso em epígrafe, se considerado o fato de que, nem o consumidor e muito menos a seguradora, postularam pela competente análise de ressarcimento de danos elétricos pela Energisa, em especial de que a narrada queda de energia teria levado a perda de aparelhos eletrônicos”
(sic)

Sustenta que
“diante da inocorrência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos da empresa segurada e o serviço de fornecimento de energia elétrica, mais uma vez cabível a modificação da sentença recorrida
” (sic).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, e caso não for este entendimento, requer que os juros de mora sejam fixados a partir da citação (Id. 171615395).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 171615398).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 171615396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
XS3 SEGUROS S/A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que na data de 12/07/2021 houve oscilação de energia elétrica e danificações de vários eletroeletrônicos da segurada Vivian Carolina Pontello da Costa, tendo que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$7.512,91 (sete mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos).

A par disso, pugna pela condenação da requerida ao pagamento da importância de R$7.512,91 (sete mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$7.512,91 (sete mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos do segurado, ocasionando danos materiais de R$7.512,91 (sete mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos).

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a apelada ressarciu a segurada no valor de R$7.512,91 (sete mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com os laudos técnicos anexados aos autos, concluiu-se pela ocorrência de danos nos equipamentos da segurada, em razão de oscilação brusca de tensão, que provocou a queima dos componentes dos aparelhos da segurada, impossibilitando o funcionamento deles.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$7.512,91 (sete mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos), em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Doutra banda, a apelante defende que o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a condenação deverão ser contados a partir da citação, contudo, sem razão, isso porque, a sentença não merece reforma no ponto, uma vez que o termo inicial dos juros incide a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do respectivo desembolso, consoante precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por subrogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp no 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.
6.“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP).”
(TJ-MT - AC: 10333046620208110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023